Tribunal: TJMT
Processo: 1014151-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014151-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), LUCAS CORREA DA SILVA - CPF: 072.057.861-26 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE INVALIDEZ. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela seguradora contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, que homologou honorários periciais no valor de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e a complexidade da perícia médica destinada à avaliação de invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho técnico, o tempo necessário à execução do serviço e os valores usualmente praticados em demandas semelhantes.

4. A perícia médica destinada à avaliação de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, embora exija conhecimento técnico especializado, não apresenta complexidade extraordinária, consistindo essencialmente em exame físico e análise de documentos médicos de forma que a redução do valor arbitrado pelo Juízo para R$ 3.000,00 atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AI 1023164-91.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1004787-67.2026.8.11.0000; TJMT, AI 1002640-39.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014151-63.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
MAPFRE VIDA S.A.

AGRAVADO:

LUCAS CORREA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAPFRE VIDA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação De Cobrança De Indenização Securitária
n. 1002052-23.2024.8.11.0003, ajuizada por LUCAS CORREA DA SILVA, homologou o valor dos honorários no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões, aduz, em apertada síntese, que o valor dos honorários apresentado pelo
expert
,

e homologado pelo Juízo, é excessivo e incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente ao se considerar que “
o perito oficial indicado pelo Juízo deve se limitar a consulta para apurar se a parte agravada é portadora de invalidez e se essa sobreveio de acidente, e em caso positivo, o grau da invalidez para aplicação da tabela, com posterior elaboração do laudo, o qual também não é complexo
”.

Nesses termos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do instrumental para que os honorários periciais sejam fixados em quantia não superior ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 358153888).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 366081880).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE VIDA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação De Cobrança De Indenização Securitária n. 1002052-23.2024.8.11.0003, ajuizada por LUCAS CORREA DA SILVA, homologou o valor dos honorários no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Sem delongas, razão assiste à Seguradora Recorrente.

Com efeito, trata-se de perícia médica destinada à avaliação de invalidez, decorrente de acidente de trânsito, para fins de pagamento de cobertura segurada de Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

Conquanto tal perícia médica, embora exija conhecimento técnico especializado, não apresenta complexidade extraordinária, consistindo essencialmente em exame físico e análise de documentos médicos, que podem ser realizadas em uma única consulta ao paciente, de forma que o valor de R$ 12.000,00 fixado a título de honorários periciais revela-se excessivo.

Outrossim, como indicado nas razões recursais, “
não se pode considerar justo ou razoável que o profissional desenvolva o seu trabalho imaginando receber uma quantia e posteriormente seja surpreendido com a redução dos seus honorários, o que atrai, inclusive, a insegurança
”.

Nesse cenário, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considerando a complexidade do trabalho e o tempo necessário à sua execução, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais adequado ao caso em tela.

Nessa linha de raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE INVALIDEZ. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT no 1033808-72.2020.8.11.0041, fixou honorários periciais em R$ 2.000,00 a serem adiantados pela seguradora ré, considerando depósito anterior de R$ 1.000,00 referente a perícia não realizada, totalizando R$ 3.000,00. A agravante sustenta a excessividade do valor, por se tratar de perícia médica de baixa complexidade, requerendo a redução da verba pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais em perícia médica para avaliação de invalidez decorrente de acidente automobilístico, em ação de cobrança de seguro DPVAT, mostra-se excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho técnico a ser realizado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requerer a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo necessário à execução, o local da prestação do serviço, a qualificação técnica do profissional e os valores usualmente praticados em trabalhos semelhantes. A perícia médica destinada à avaliação de invalidez para fins de pagamento de seguro DPVAT, embora exija conhecimento técnico especializado, não apresenta complexidade extraordinária, consistindo essencialmente em exame físico e análise de documentos médicos. A fixação de honorários em patamar elevado, sem correspondência com a complexidade da perícia a ser realizada, caracteriza desproporcionalidade e justifica a intervenção do Tribunal para adequação do valor arbitrado. À luz das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal, mostra-se razoável a redução dos honorários periciais para R$ 1.500,00, valor compatível com o trabalho a ser desenvolvido. Considerando o depósito prévio de R$ 1.000,00 referente à perícia anteriormente designada e não realizada, a parte agravante deve complementar apenas o montante de R$ 500,00 para viabilizar a realização da nova perícia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, o tempo de execução, a qualificação do perito e os valores usualmente praticados. É cabível a redução dos honorários periciais quando verificada desproporcionalidade entre o valor arbitrado e a complexidade da perícia médica destinada à avaliação de invalidez em ação de cobrança de seguro DPVAT. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1023164-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024, DJE 07.02.2024. (N.U 1004787-67.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – CABIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Em perícia destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente em razão de acidente de trânsito para efeitos de pagamento da indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT, a verba honorária do médico perito nomeado pelo juízo deve atender aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade de tal forma que, além de ser suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor. Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é medida que se impõe.- (N.U 1002640-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que os honorários periciais sejam fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026